Tribunal: TJBA
Processo: 8039643-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039643-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO RICARDO DE ARAUJO PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. NÃO COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESENÇA DO ADVOGADO COM PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA NEGOCIAR E TRANSIGIR. FINALIDADE DO ATO PRESERVADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039643-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOÃO RICARDO DE ARAÚJO PINHEIRO e como agravado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora.